Tribunal: TJBA
Processo: 8057129-35.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8057129-35.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ELISMAEL ALVES DE FREITAS e outros (2) Advogado(s): FRANCISCO MAGNO MARCOS NERI DOURADO, RODRIGO DA SILVA DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE IRECÊ, 2ª VARA CRIMINAL Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO POR LONGO PERÍODO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 52 DO STJ. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado por Bel. Bruno Rafael Ribeiro de Oliveira, OAB/BA 74.196, em favor de ELISMAEL ALVES DE FREITAS, contra ato praticado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal, Júri e Execuções Penais da Comarca de Irecê/BA, nos autos do processo nº 0012735-16.2020.8.05.0110, visando à revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas. O paciente foi pronunciado em 11 de setembro de 2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima), em concurso de agentes. Segundo a denúncia, no dia 24 de junho de 2019, o corréu Victor Higor Alves de Souza, a mando e mediante recompensa paga pelo paciente Elismael Alves de Freitas, efetuou disparo de arma de fogo na altura da cabeça da vítima Caio Gomes dos Santos, que veio a óbito no local, por motivo de ciúmes. A impetração sustenta-se, em síntese, na ausência de fundamentação idônea da decisão de pronúncia quanto à manutenção da prisão preventiva, na inexistência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar e no excesso de prazo para a formação da culpa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve preclusão sobre parte dos argumentos; (ii) definir se a decisão de pronúncia apresenta fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva; (iii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a manutenção da custódia cautelar; (iv) determinar se há excesso de prazo na formação da culpa; e (v) avaliar se as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se adequadas ao caso em questão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Parte dos fundamentos apresentados na presente impetração foi objeto de análise anterior por esta mesma Turma e Câmara, no habeas corpus nº 8067597-92.2024.8.05.0000, julgado em 04 de fevereiro de 2025, oportunidade em que se decidiu pela denegação da ordem. Desse modo, as questões relativas à ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, às condições pessoais favoráveis do paciente e ao suposto excesso de prazo se encontram acobertadas pela preclusão consumativa. 4. A decisão de pronúncia que manteve a prisão preventiva através de fundamentação per relationem encontra respaldo na jurisprudência dos Tribunais Superiores, sendo válida desde que a decisão referenciada contenha fundamentação idônea e individualizada sobre os requisitos da prisão preventiva, e que tais fundamentos permaneçam atuais. 5. A decisão originária que decretou a prisão preventiva do paciente apresentou fundamentação concreta e individualizada sobre a necessidade da custódia cautelar, destacando a gravidade concreta do delito (homicídio qualificado mediante paga), a periculosidade demonstrada pelo modus operandi (contratação de executor para praticar homicídio), o risco à aplicação da lei penal (condição de foragido) e o risco à instrução criminal (ameaças a testemunhas). 6. Quanto ao excesso de prazo, verifica-se que o paciente permaneceu foragido desde a expedição do mandado de prisão em 28 de agosto de 2020, sendo capturado apenas em 12 de setembro de 2024. O processo já alcançou a fase de pronúncia, estando atualmente aguardando apenas a designação da sessão plenária do Tribunal do Júri, o que atrai a incidência da Súmula 52 do STJ: "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo". 7. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada diante da extrema gravidade do delito, da periculosidade demonstrada pelo agente, do comportamento do paciente ao longo do tempo (evasão por quase quatro anos) e dos registros de ameaças a testemunhas, demonstrando que medidas alternativas seriam insuficientes para garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem parcialmente conhecida e denegada. Tese de julgamento: "É válida a decisão de pronúncia que mantém a prisão preventiva por meio de fundamentação per relationem, desde que a decisão referenciada contenha motivação idônea e individualizada sobre os requisitos da prisão cautelar, e tais fundamentos permaneçam atuais." "A condição de foragido do paciente por longo período, aliada à gravidade concreta do delito (homicídio qualificado mediante paga) e à periculosidade demonstrada pelo modus operandi, justifica a manutenção da prisão preventiva e demonstra a inadequação de medidas cautelares diversas." "Encerrada a instrução criminal, com a pronúncia do acusado, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da Súmula 52 do STJ, especialmente quando a demora processual decorreu, em grande parte, da condição de foragido do réu." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, 315, §2º, 413, §3º; CP, art. 121, §2º, I e IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 467014/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 02/10/2019; STJ, AgRg no HC 822165 RS 2023/0153169-8, Rel. Min. Jesuíno Rissato, T6, j. 11/12/2023, DJe 15/12/2023; STJ, AgRg no HC 741515/SC 2022/0140779-6, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 02/08/2022, DJe 08/08/2022; Súmula 52 do STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8057129-35.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante Bel. Bruno Rafael Ribeiro de Oliveira, como paciente ELISMAEL ALVES DE FREITAS, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal, Júri e Execuções Penais da Comarca de Irecê/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE da Ordem de Habeas Corpus e, na parte conhecida, DENEGAR a ordem, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Desa. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 64